Tribunal: TJSP
Processo: 1007317-79.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamentos para tratamento de doença cardiovascular – Legitimidade do Município - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Multa por atraso no cumprimento confirmada - Honorários advocatícios mantidos –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamentos para tratamento de doença cardiovascular – Legitimidade do Município - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Multa por atraso no cumprimento confirmada - Honorários advocatícios mantidos – Fornecimento dos medicamentos mediante apresentação de receituário médico a cada 3 meses - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação da FESP provido, em parte; desprovido o recurso do Município.